Tribunal: STF
Processo: HC 267273
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.